Tribunal: TJES
Processo: 5000216-88.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000216-88.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE RENATO BONFA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000216-88.2017.8.08.0030

RECTE.:

TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.: JOSE RENATO BONFA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS MENSAIS PELOS “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRENTE. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO, NA FATURA, DO VALOR TOTAL DA PLANO CONTRATADO. ORDEM INDEVIDA DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pleito de indenização por danos morais e repetição de indébito, em que a parte autora alega que foi surpreendida com a cobrança de “serviços de terceiros telefônica data”, serviço este que não foi por ela contratado. Por tal razão, pleiteia a suspensão da cobrança ora mencionada, o indébito dos valores indevidamente pagos e o dano moral pelo descumprimento contratual.

Em sede de contrarrazões ao recurso inominado (Id. 678652), sustenta a necessidade de manutenção da Sentença objurgada, eis que a cobrança acrescenta valor à fatura, onerando o consumidor, sem que o mesmo tenha efetivamente contratado o serviço em questão.

Tese do Requerido

Em sede de defesa alega que os valores referentes a "SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA", são na verdade uma denominação específica, por serviços distintos, prestados por empresas que compõem o grupo TELEFÔNICA BRASIL S/A, isto porque cada empresa possui CNPJ próprio. Alega, ainda, que tais cobranças não acrescem os valores das franquias comercializadas, não podendo prosperar a restituição almejada. Por fim, alega a inexistência de danos morais.

Em sede de recurso inominado (Id. 678646), pugna pela reforma da sentença guerreada, mantendo-se a cobrança do serviço, eis que
legítima
, alegando ainda a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 678641) dispôs que:
“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, DETERMINO que a requerida se abstenha de cobrar da linha da autora, SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA, sem que sejam efetivamente contratados, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança, sem prejuízo de eventual condenação por danos morais.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

Depreende-se dos autos que a parte autora, ao verificar a fatura da sua conta de telefonia móvel, foi surpreendida com a cobrança de “serviços de terceiros telefônica data”, serviço este que não foi por ela contratado.

Sendo assim, pleiteia a suspensão da cobrança ora mencionada, o indébito dos valores indevidamente pagos e o dano moral pelo descumprimento contratual.

Sustenta a empresa requerida que as cobranças não são abusivas e não oneram o consumidor, refutando os argumentos autorais.

O magistrado
a quo
, na r. sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que a ré deixe de realizar as cobranças dos “serviços de terceiros telefônica data”, sob pena de multa.

Pois bem.

Não encontro qualquer irregularidade nas cobranças praticadas pela Ré. A rubrica denominada “Serviços de Terceiros Telefônica Data” não agrega qualquer custo ao pacote contratado. Basta verificar que o somatório do mencionado lançamento às demais cobranças totaliza exatamente o valor do plano solicitado pela parte autora.

A cobrança individualizada da rubrica em comento decorre de uma repartição interna dos serviços e dos respectivos custos entre duas empresas coligadas ao mesmo grupo empresarial, e que foram resultantes da cisão da sociedade. Logo, há apenas a contraprestação pelos serviços originalmente avençados, distribuída contabilmente, e não a inclusão de novos pacotes ou serviços sem a solicitação do aderente.

Ressalta-se que a discriminação atende ao dever informativo e não se apresenta mácula de abusividade. A quantia cobrada, representada pela contraprestação pecuniária do consumidor, respeitou a oferta e não sofreu alteração unilateral em decorrência da supracitada rubrica.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.